Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701926-11.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ELIAS VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Ação de cobrança de indenização securitária em que se discute o prazo prescricional aplicável. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. O prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária contra o segurador é de 01 ano, com termo inicial na data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 278 da Súmula do STJ, pleiteando seja reconhecida a data da perícia em juízo como a data inequívoca da ciência da sua incapacidade. Articula que prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em Contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado o LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 278 da Súmula do STJ, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 44415316): (...) Dessa forma, não há que se falar em prescrição trienal no caso ora em análise, sendo aplicável o prazo de 01 ano. Com relação ao início de sua contagem, a Súmula n.o 278 do STJ encerrou debates ao prescrever que: “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso em concreto, o boletim de acidente de trânsito registra a data da lesão como sendo10.02.2018 (ID 41399352), com o autor recebendo alta médica e hospitalar em 11.06.2018 (ID 41399353), tendo o laudo pericial sido cristalino sobre a ciência inequívoca do autor acerca da consolidação das lesões em agosto de 2018 (ID 41400227 - pág. 02), sendo esse o termo inicial de contagem do prazo prescricional. A carta de recusa da seguradora datada de 09.07.2018 (ID 41400181), juntamente com a troca de mensagens eletrônicas em outubro de 2018 em que o autor solicita esclarecimentos sobre a recusa (ID 41400180), também não deixam dúvidas da ciência pelo autor da finalização do procedimento administrativo, que suspendeu o prazo prescricional durante seu transcurso. Portanto, não restam dúvidas quanto à ocorrência da prescrição para a obtenção da indenização securitária, uma vez que a ação só foi proposta em 10.02.2021. Desse modo, apresenta-se irrelevante discussões acerca do grau de invalidez ocasionado ao autor pelo acidente ou mesmo se estaria coberto pelo seguro ou para qual seguro foi solicitada cobertura. Tendo o prazo prescricional fluido livremente, sem interrupção, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028